Tribunal: TJSP
Processo: 1025742-20.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA INTEGRALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO PARA FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Evidenciada a omissão no julgado, consubstanciada na fixação dos juros moratórios, tem-se que somente são devidos a partir da integralização do montante devido para formação da reserva

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA INTEGRALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO PARA FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Evidenciada a omissão no julgado, consubstanciada na fixação dos juros moratórios, tem-se que somente são devidos a partir da integralização do montante devido para formação da reserva matemática, em sede de liquidação de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025742-20.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, é
embargado AFONSO GILBERTO BRAUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025742-20.2018.8.26.0506/50001
2- Voto no 44.424
2
Embargos de Declaração No 1025742-20.2018.8.26.0506/50001
Embargante : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
Embargado
: AFONSO GILBERTO BRAUM
Comarca
: Ribeirão Preto 5a Vara Cível
V O T O No 44.424
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO EXISTÊNCIA
JUROS MORATÓRIOS
INCIDÊNCIA SOMENTE A
PARTIR DA INTEGRALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO
PARA
FORMAÇÃO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Evidenciada a
omissão no julgado, consubstanciada na fixação dos juros
moratórios, tem-se que somente são devidos a partir da
integralização do montante devido para formação da reserva
matemática, em sede de liquidação de sentença.
AFONSO GILBERTO BRAUM propôs ação de revisão de
benefício previdenciário frente a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. PREVI.
A r. sentença de fls. 740/750 julgou improcedentes os pedidos
formulados, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Inconformado, recorreu o autor almejando a reforma da decisão
(fls. 754/783). Esta C. Câmara, nos termos do acórdão de fls. 817/824, deu
parcial provimento ao recurso, com observação, por votação unânime.
Vem agora a ré oferecer embargos declaratórios sustentando haver
omissão quanto à incidência de juros, não podendo ser fixados a partir da
citação porque não foi constituída em mora em momento algum, estando
atrelados ao necessário cálculo atuarial que ainda será realizado em
liquidação de sentença, quando se verificará o valor da recomposição prévia,
plena e integral da reserva matemática à revisão do benefício de
complementação do embargado. No mais, pugna pela condenação do autor ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou ao menos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025742-20.2018.8.26.0506/50001
2- Voto no 44.424
3
dê tal condenação de forma recíproca, tudo a ensejar o acolhimento do
presente recurso.
O recurso foi processado (fl. 4), manifestando-se o embargado às
fls. 7/11.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os acolho tão somente para sanar a
omissão apontada na questão atinente à incidência dos juros moratórios.
In casu, fazendo jus o autor ao recálculo concernente à inclusão das
horas extras à sua remuneração com base no art. 30 do Regulamento do plano
de benefícios da ré, devido também restou o recolhimento, por aquele, do
valor da contribuição ao fundo, necessário à manutenção dos benefícios
previdenciários, de sorte a formar a denominada "reserva matemática" apta a
suportar as obrigações assumidas pela entidade de previdência privada, o que,
à evidência não ocorreu oportunamente visto que as horas extras não haviam
sido computadas no salário de contribuição sobre o qual eram calculadas as
contribuições do patrocinador e do beneficiário.
Dessa forma, no que concerne à incidência de juros de mora, como
se trata de verba ilíquida e sem o reconhecimento de que a ré estava em mora,
relegado à fase de liquidação de sentença aludido recálculo, não há que se
falar em juros de mora devidos a partir da citação.
Nesse aspecto, frise-se, constando do “decisum” o direito do autor
às verbas salariais extras no cálculo do salário de contribuição junto ao
instituto de previdência privada, parâmetro regulamentar para o cálculo do
benefício suplementar, culminando na revisão do valor do benefício nos
exatos termos previstos no acórdão, os juros só serão devidos a partir da
integralização do montante devido para formação da reserva matemática.
Quanto ao pleito voltado à verba honorária sucumbencial, nada há a
ser modificado no acórdão, eis que, sendo parcial o acolhimento dos pedidos,
restou fixado que, ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com
metade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código do
Processo Civil. Assim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do mesmo Diploma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025742-20.2018.8.26.0506/50001
2- Voto no 44.424
4
considerando-se a sistemática prevista para fins de arbitramento de
honorários, bem como a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já
fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor da condenação, o qual será
dividido igualitariamente entre as partes, respondendo cada qual pelos
honorários do patrono da parte adversa.
Posto isto, acolho parcialmente os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator